Tribunal: TJDFT
Processo: 0742850-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0742850-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: RODRIGO FIORILLO DE ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Antônio Rodrigues da Silva, contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia - DF (processo 0727015-19.2023.8.07.0003), de deferimento da medida de urgência consistente em imediata imissão da posse. Recebido o recurso, foi indeferido, em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido para concessão de efeito suspensivo (id 52310488). Os autos retornaram conclusos para voto. No entanto, em consulta ao processo de origem, verifico que foi proferida, em 23/10/2023, sentença de procedência do pedido, cuja parte dispositiva foi consignada nos seguintes termos: [...] Pelas razões alinhadas, JULGO PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito com amparo no art. 487, inciso I, do CPC para, confirmando a tutela deferida antecipadamente, consolidar a posse definitiva do autor sobre o imóvel QNO 18, conjunto F, lote 04, Ceilândia. Transcorrido o prazo para desocupação deferido ao réu, sem efetivo cumprimento da ordem, desentranhe-se o mandado para desocupação forçada e imissão do autor na posse do imóvel, com as recomendações e advertências contidas na decisão de ID 170589929. Em razão da sucumbência, arcará a parte requerida com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da causa. Conforme o art. 1o, I, da Portaria no 75/2012 do Ministério da Fazenda (que dispõe sobre a inscrição de débitos na Dívida Ativa da União e o ajuizamento de execuções fiscais pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), não serão inscritos em Dívida Ativa da União os débitos de um mesmo devedor com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) e não serão ajuizadas as execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Nesse mesmo trilhar, a Lei no 13.606/2018 (regulamentada pela Portaria PGFN no 33/2018) instituiu o ajuizamento seletivo de execuções fiscais no qual a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá condicionar o ajuizamento de execuções fiscais à verificação de indícios de bens, direitos ou atividade econômica dos devedores ou corresponsáveis, desde que úteis à satisfação integral ou parcial dos débitos a serem executados. Registro ainda que nesta serventia raramente o valor das custas finais ultrapassa R$ 1.000,00 (mil reais), quantia esta inferior às despesas dos atos processuais necessários para a sua cobrança judicial. Além disso, como já exposto, tal valor não é levado em consideração pela União para sua cobrança, de modo que a persecução deste juízo não traria qualquer resultado útil. Desse modo, em que pese a disciplina do tema, tendo em vista que o réu é revel, deixo de enviar os autos para a contadoria para cálculo das custas finais e de fazer a intimação para seu pagamento. Após o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, Dê-se baixa e arquivem-se independentemente do pagamento das custas finais. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nesse toar, a extinção do processo principal esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25/5/2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator